Tribunal: STF
Processo: ARE 1481520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA (RGPS) E QUE EFETUOU CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA EM PROL DE QUALQUER REGIME DE PREVIDÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL APONTADO COMO RÉU NA AÇÃO. INVIABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL REALIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRETENDIDA, POIS NÃO FOI DESTINATÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SERVIDORA QUANDO ELA ESTAVA EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI INSTITUINDO A COMPLEMENTAÇÃO PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. TEMA UNIFORMIZADO NAS TRÊS CÂMARAS CÍVEIS DO TJRN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES.



    - Em casos análogos, a Primeira Câmara do TJRN, a Segunda Câmara Cível e mais recentemente a Terceira Câmara Cível entendem que se o indivíduo contribuiu para o regime geral da previdência social (RGPS), tendo como destinatário, pois, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Nacional, não tem direito à complementação da aposentadoria do ente municipal para o qual trabalhou, já que, efetivamente, não realizou contribuições para o regime de previdência, próprio ou complementar, deste ente público.



    - No caso examinado, está demonstrado que a autora da ação (recorrente) realizou contribuições em favor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, de modo que não se pode exigir que o ente municipal, que não recebeu contribuições da agente pública enquanto em atividade, efetue complementação de aposentadoria, pois as contribuições para aposentadoria foram destinadas ao regime geral da previdência social – RGPS e não ao regime previdenciário municipal, inexistindo, como consequência, a fonte de custeio respectiva para concretização do pagamento requerido na ação proposta.



    - Em síntese, não se reconhece “o direito dos servidores vinculados ao RGPS à paridade e integralidade, mormente quando ausente previsão normativa municipal relativa ao regime complementar e à fonte de custeio de tal benefício” – AC 0800074-02.2022.8.20.5148 - Relator Desembargador Amílcar Maia - Terceira Câmara Cível - j. em 23/08/2022).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente